Tribunal: TJBA
Processo: 8031614-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031614-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: HENRIQUE DA PAIXAO SANTOS INGLESIAS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexigibilidade da dívida, determinou a exclusão da inscrição restritiva e fixou indenização em R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade nas razões recursais; (
ii
) verificar a existência de contratação válida que legitime a negativação; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões do recurso impugnam os fundamentos da sentença.

4. Invertido o ônus da prova, incumbia ao réu comprovar a contratação, o que não ocorreu. Ausentes documentos capazes de demonstrar a origem da dívida.

5. A inscrição indevida configura dano moral presumido. O valor fixado em R$ 6.000,00 é proporcional e compatível com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais permitem identificar impugnação suficiente aos fundamentos da sentença. 2. Não demonstrada a contratação pelo fornecedor, caracteriza-se negativação indevida e o consequente dano moral presumido. 3. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional para casos de inscrição indevida decorrente de dívida de baixa expressividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V e X; CC,
a
rts
.
206, § 3º, V, e 927; CPC,
a
rts
.
373, II, 487, I, 931, 937, 85, § 11; CDC,
a
rts
.
2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gRg

no
A
REsp

696269/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.11.2008; TJMG, AC 10000211895552001, rel. não indicado; TJBA, APL 0022619-19.2007.8.05.0080, Rel.
J
oanice

Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2022; TJBA, APL 8006218-89.2020.8.05.0001, Rel. Mário Augusto
A
lbiani

Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 25.08.2020; TJBA, APL 8032908-58.2020.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, pub. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8031614-97.2022.8.05.0001, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
HENRIQUE DA PAIXAO SANTOS INGLESIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .